Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-94.2025.8.11.0022
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000916-94.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES SALOMAO - CPF: 191.484.372-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico consistente em angiografia de carótidas com filtro de proteção cerebral, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em definir se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer a ente federativo específico, considerando a repartição de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição, sendo dever comum da União, Estados e Municípios (CF, arts. 23, II, 196 e 198, § 1º), o que fundamenta a responsabilidade solidária dos entes federativos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade.

5. Procedimento cirúrgico consistente em angiografia de carótidas com filtro de proteção cerebral demanda estrutura de média e alta complexidade, inserindo-se na competência prioritária do ente estadual, justificando o direcionamento inicial ao Estado.

6. A responsabilidade do Município subsiste de forma subsidiária, assegurando o cumprimento da obrigação em caso de omissão do ente competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a organização do SUS, sem afastar a solidariedade. ”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 198, § 1º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; STJ, Tema Repetitivo 1313; TJ/MT, AC 1000819-31.2024.8.11.0022, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOAO RODRIGUES SALOMAO
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, julgou procedentes os pedidos para determinar, solidariamente, o fornecimento de procedimento cirúrgico consistente em angiografia de carótidas com filtro de proteção cerebral, em razão do requerente ser portador de hipertensão, oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais.

Irresignado, o Município de Pedra Preta interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação.

Aduz que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade e alto custo, alheio à competência da atenção básica municipal.

Assevera que, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, incumbe ao Estado a prestação de serviços de média e alta complexidade, enquanto ao Município compete a atenção básica, razão pela qual não poderia ser compelido a suportar, de forma primária, a obrigação imposta.

Afirma que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 793, autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade, devendo o redirecionamento aos demais ocorrer apenas em caso de descumprimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e atribuir exclusivamente a este a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico.

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à obrigação de prestar assistência à saúde de pessoa hipossuficiente, sendo incabível o afastamento da responsabilidade do Município ou o redirecionamento exclusivo pretendido (Id. 351800871).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do SUS, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária dos entes públicos (Id. 363967398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Joao Rodrigues Salomao, julgou procedente o pedido para determinar aos entes demandados o fornecimento de procedimento cirúrgico consistente em angiografia de carótidas com filtro de proteção cerebral.

A controvérsia recursal cinge-se a constatar se é viável o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer.

Passo à análise.

No tocante à prestação de saúde, é incontroverso que a parte autora é portadora de hipertensão, oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais, com prescrição médica para realização de cirurgia consistente em angiografia de carótidas com filtro de proteção cerebral, tratamento que demanda estrutura técnica específica e suporte de média/alta complexidade.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, 196 e 198, § 1º, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de competência comum dos entes federativos, o que fundamenta a
responsabilidade solidária
da União, dos Estados e dos Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou a tese de que, embora solidária a responsabilidade,
é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte também se orienta no mesmo sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

“[...] A jurisprudência do STF (Tema 793) autoriza o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade entre os entes federados.
A responsabilidade do Município subsiste apenas de forma subsidiária, para hipótese de omissão do Estado, mantendo-se a solidariedade prevista no sistema constitucional.
”
(TJMT, N.U 1000819-31.2024.8.11.0022, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 10/12/2025) [Destaquei]

No caso concreto, o tratamento pleiteado
não se insere no âmbito da atenção básica municipal
, tratando-se de prestação que exige estrutura típica de serviços de maior complexidade, cuja organização e financiamento recaem prioritariamente sobre o ente estadual.

Assim,
assiste razão ao Município de Pedra Preta quanto ao ponto
, devendo o cumprimento da obrigação ser
direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo da manutenção da responsabilidade solidária, inclusive para fins de eventual atuação subsidiária ou ressarcimento entre os entes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação, mantida a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026